Tribunal: TJSP
Processo: 1020625-21.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. Justiça gratuita. Benesse legal concedida aos réus mantida. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade processual. Dialeticidade recursal. Apelo que ataca suficientemente os fundamentos da r. sentença. Recurso conhecido. MÉRITO RECURSAL. Nulidade da notificação

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. Justiça gratuita. Benesse legal concedida aos réus mantida. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a manutenção da gratuidade processual. Dialeticidade recursal. Apelo que ataca suficientemente os fundamentos da r. sentença. Recurso conhecido. MÉRITO RECURSAL. Nulidade da notificação extrajudicial. Não ocorrência. Intimação que obedeceu aos ditames legais aplicáveis à espécie. Com o advento da lei n.o 13.465/17, desnecessária a intimação pessoal do devedor. Nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e retomada do imóvel, ademais, que deverá ser objeto de questionamento em ação própria, inadequada, para tanto, esta demanda de cunho possessório. Devolução de valores pagos. Inadmissibilidade. Relação jurídica estabelecida entre as partes regida pela lei no 9.514/97, que não admite simples rescisão do negócio e devolução dos valores pagos. Inteligência dos artigos 26 e 27 do referido diploma legal. Hipótese de não aplicação do disposto no artigo 53, do Código de Defesa do Consumidor. Pedidos de tutela de urgência. Suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse. Pleito prejudicado. Retomada do imóvel já devidamente consolidada. Suspensão de cobranças, incidência de juros e valores pagos a título de condomínio. Pedido não acolhido, ante a manifesta falta de amparo legal. Negativação do nome dos devedores. Possibilidade. Procedimento lícito, desde que o devedor se encontre em mora. Sentença mantida. Apelação não provida.